Tribunal: STF
Processo: RE 1577749
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO. TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "B", DA LEI N. 8.112/1990. TRATAMENTO NA LOTAÇÃO ATUAL DO SERVIDOR. EXISTÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICA ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGISTA MEDICINA DO TRABALHO E PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE. CEGUEIRA MONOCULAR, DEMÊNCIA DE ALZHEIMER E DEPRESSÃO RECORRENTE. REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA e FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que julgou em parte procedente o pedido inicial para determinar que seja a autora ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE MORAES deslocada em caráter provisório, por motivo de saúde de sua genitora, da Universidade Federal de Sergipe - UFS para a Universidade Federal do Ceará - UFC, para exercício de suas atividades funcionais, com lotação provisória na cidade de Fortaleza/CE, condicionada a manutenção do deslocamento e da lotação provisória da autora à permanência da situação de enfermidades de natureza psiquiátrica e psicológica de sua genitora, comprovada através de reavaliação periódica na via administrativa por junta médica oficial. Condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios, pro rata, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    2. Em suas razões recursais, as recorrentes UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA e FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE defendem a reforma da sentença, com base nos seguintes fundamentos: 1) impossibilidade de remoção da autora para outro quadro de pessoal de entidades públicas distintas, sob pena de afronta à autonomia administrativa consagrada às Universidades, com base no art. 207 da CF/88 e o art. 53, §1.º , II da Lei n.º 9.394/96; 2) ausência de comprovação da necessidade de remoção da autora- conclusão desfavorável da perícia médica: a prova pericial foi designada pelo Juízo a quo para averiguar a implicação da perda da visão do olho esquerdo da genitora da autora, contudo, a perita designada avançou esse limite para ingressar no campo reservado à psiquiatria; 3) a perícia teve seu objeto extrapolado ao diagnosticar a presença de depressão e demência na periciada; 4) a especialização em oftalmologia não autoriza a perita a realizar perícia psiquiátrica, visto que são áreas distintas; 5) quanto ao problema oftalmológico, a perita respondeu que "o quadro de cegueira monocular não justifica" a remoção. Portanto, naquilo que compreende o objeto da perícia ficou demonstrado que a remoção da apelada não se justifica em razão da visão monocular da sua genitora, o que é suficiente para julgar improcedente o pedido. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar in totum a sentença. 



    3. Na origem, trata-se de ação proposta por particular objetivando provimento jurisdicional que lhe assegure a remoção em caráter definitivo da Universidade Federal de Sergipe para a Universidade Federal do Ceará - UFC, em decorrência do estado de saúde de sua genitora. 



    4. Na exordial, relatou, em síntese, a autora: 1) é professora assistente da UFS desde 18/11/2013, lotada no Departamento de Artes Visuais e Design (DAVD), sendo também estudante regular do Curso de Doutorado em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 2) com base na Instrução Normativa No. 60, de 23 de julho de 2020, do Ministério da Economia, obteve a interrupção do seu período de afastamento em razão dos estudos, retornando às atividades laborais, em caráter remoto, no período compreendido entre 19/10/2020 e 31/12/2021; 3) no período de 01/01/22 a 13/10/2022, retomou o período remanescente de afastamento para o doutorado; 4) no período que permaneceu em Fortaleza ocorreu o falecimento de seu pai e houve o agravamento do estado de saúde de sua genitora, Sra. Vera Lúcia Albuquerque de Moraes (78 anos), que sofre de glaucoma e perdeu a visão do olho esquerdo, ficando suscetível a quedas em decorrência da cegueira monocular e da dificuldade de orientação espacial; 5) tal fato foi comprovado por junta médica oficial da UFC e sendo docente aposentada da UFC, ela obteve isenção no Imposto de Renda; 6) sua mãe sofre de crises de depressão, encontrando-se em acompanhamento psiquiátrico, enfermidade agravada pelo falecimento do esposo e pelos afastamentos da autora em razão dos estudos e do trabalho na UFS; 7) diante destes fatos e sendo única filha, é imprescindível a sua permanência em Fortaleza, para auxiliar o tratamento de saúde de sua mãe, que necessita de acompanhamento permanente; 8) sua pretensão encontra amparo nos arts. 226 e 229, da Constituição Federal e art. 36, parágrafo único, III, "b" da Lei 8.112/90. 



    5. O cerne da presente questão recursal cinge-se em saber se a parte autora faz jus a provimento judicial que determine sua remoção da Universidade Federal de Sergipe para a Universidade Federal do Ceará- UFC, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inc. III, alínea b, da Lei nº 8.112/1990. 



    6. Conforme se infere do preceito legal supracitado o servidor público tem direito à remoção a pedido, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, independentemente do interesse da Administração, desde que seja por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de dependente que viva às suas expensas, condicionado à comprovação por junta médica oficial. 



    7. A remoção citada é espécie de ato administrativo vinculado. Preenchidos os requisitos pelo servidor interessado, surge o direito subjetivo à remoção. Portanto, para o deferimento deve ser demonstrado que o servidor público federal ou seu familiar está acometido por problema de saúde por junta médica oficial e que é impossível o tratamento da patologia no local da lotação. 



    8. Na hipótese dos autos, são fartos os documentos colacionados (exames, laudos médicos e atestados médicos) a respeito da precária condição de saúde da genitora da recorrida, Sra. Vera Lúcia Albuquerque de Moraes (78 anos), portadora de glaucoma, visão monocular e quadro depressivo. 



    9. Foi realizada perícia judicial (id. 4058100.30990430), elaborada pela Dra. Joana Gurgel Holanda Filha, médica perita especialista em Oftalmologia, Medicina do Trabalho e Perícia Oficial em Saúde, na qual se constatou que a "periciada é portador de cegueira monocular irreversível por sequela de trauma ocular, associado a depressão e demência. 



    10. Diante do leque de enfermidades (Cegueira Monocular, Demência de Alzheimer e Depressão recorrente) de que é portadora a genitora da recorrida, a perícia judicial entendeu que a perda visual não teria qualquer impacto na mudança de cidade, visto que a impede apenas de ter a percepção de profundidade e lateralidade. Contudo, em relação à Demência de Alzheimer e depressão, opinou a expert que a permanência da periciada em sua cidade natal por já ter seus contatos sociais e familiares, como também não precisar de nova adaptação a novos ambientes físicos, seria benéfica. 



    11. A despeito de a perita judicial ser especialista em Oftalmologia, Medicina do Trabalho e Perícia Oficial em Saúde, os recentes documentos médicos constantes dos autos, em especial, Relatórios da psicóloga, psiquiatra, neurologista (ids. 4058100.31084492, 4058100.31084494 e 4058100.31084496) deixam clara a extrema dependência da genitora enferma à sua única filha, bem como necessidade de sua permanência na cidade de Fortaleza para fins de manutenção dos vínculos sociais e afetivos como meio de preservação da sua saúde física e psíquica. 



    12. Contudo, o bem-estar relativo ao aspecto psicológico e psiquiátrico da genitora é garantido, principalmente, pela presença da apelada, sua filha, na sua convivência social. No caso dos autos, não ficou demonstrado a imprescindibilidade da realização dos tratamentos médicos na cidade de Fortaleza, visto que na capital de Sergipe dispõe de médicos de todas as especialidades para acompanhar a enferma, razão pela qual inviabiliza-se a remoção ora pleiteada. 



    13. Apelação provida. Inversão dos ônus de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade, haja vista a concessão da gratuidade judicial.” (e-doc. 129; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 151).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente afirma violados os arts. 226, 229 e 230, § 1º, da Constituição da República, ao argumento de que é servidora pública federal e preenche os requisitos necessários para a remoção, por motivo de saúde, da Universidade Federal de Sergipe para a Universidade Federal do Ceará, porquanto “sua genitora, que é idosa, atualmente com 78 anos, viúva, desde 2021, é portadora de cegueira monocular, quadro de depressão acentuada e demência em grau degenerativo, conforme laudos em anexo, justificando-se, assim, sem sombra de dúvida, a necessidade da presença da Postulante, principalmente por ser a única filha” (e-doc. 159).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 164).



    É o relatório.



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973 (1.035, § 1º, do CPC, de 2015), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.  



    6. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos). 



    7. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário foi interposto em 10/09/2024 (e-doc. 158), bem após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, o que inviabiliza o apelo extraordinário.  



    8. Quanto à imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).  



    9. Desse modo, a ausência de preliminar de repercussão geral inviabiliza a apreciação do recurso extraordinário.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator